Tribunal: TJES
Processo: 5000081-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENILTON DOS ANJOS SOUZA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA

DECRETADA NA SENTENÇA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de réu condenado, em sentença de 1º grau, à pena de 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada na sentença, sob o argumento de ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva, decretada na sentença penal condenatória, configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta ou contemporaneidade dos motivos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória é apta a justificar a segregação cautelar, desde que esteja amparada em fundamentação concreta e individualizada, como no caso dos autos.
4. A gravidade concreta do delito, a reiteração criminosa e o regime inicial fechado justificam a prisão como medida necessária à garantia da ordem pública.
5. A condenação por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, reconhecida após cognição exauriente, constitui fato novo relevante a afastar a alegada ausência de contemporaneidade.

6. Condições pessoais favoráveis do réu não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação ou manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória recorrível é válida quando fundada em elementos concretos dos autos, que demonstrem a gravidade do crime e a necessidade da custódia cautelar.

A condenação penal constitui fato novo capaz de justificar a segregação, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 315, §1º; CP, art. 217-A c/c art. 71.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023.

TJES, Habeas Corpus Criminal 5004284-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
00081
-
54
.202
6
.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR

PACIENTE:
BENILTON DOS ANJOS SOUZA

AUT. COATORA: JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BENILTON DOS ANJOS SOUZA
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000069-74.2022.8.08.0030, condenou o paciente à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal).

O impetrante alega, em síntese, que a decretação da prisão na sentença configura constrangimento ilegal, por ter ocorrido sem a demonstração de fatos novos ou contemporâneos, contrariando o art. 315, §1º, do Código de Processo Penal. Defende que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sem qualquer incidente, e que a ordem de prisão baseou-se unicamente na condenação, sem motivação concreta que evidencie risco processual. Por fim, ressalta a ausência de contemporaneidade da medida, a primariedade do réu e o fato de possuir residência fixa.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão com a consequente expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 17676877.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 17764416.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 17806283) opinando pela denegação da ordem
.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre registrar que a segregação cautelar do paciente foi mantida e reforçada por ocasião da sentença condenatória proferida em 19 de dezembro de 2025, na qual o magistrado de primeiro grau, após exauriente análise do conjunto probatório, reconheceu a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, praticado de forma continuada. A gravidade concreta da conduta, consistente em abusos sexuais graves contra menor de idade, aliada à imposição de pena elevada e à fixação de regime inicial fechado, justifica a custódia como medida necessária à garantia da ordem pública.

Diferentemente do sustentado pela defesa, a superveniência de sentença condenatória recorrível, quando devidamente fundamentada, constitui título idôneo para a manutenção ou decretação da prisão preventiva.

No presente caso, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, agora sob o crivo de uma cognição exauriente em primeira instância, consolidam o
fumus comissi delicti
. Além disso, o
periculum libertatis
revela-se evidente diante da natureza hedionda do delito e do modus operandi empregado, elementos que demonstram o risco que a liberdade do paciente oferece à paz social e à integridade da vítima.

O entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a decretação da custódia cautelar no momento da sentença condenatória é juridicamente válida, desde que esteja amparada em fundamentação concreta e individualizada, extraída dos elementos constantes dos autos.

In casu
, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, pois a própria condenação por crime de abuso sexual contra menor, reconhecida em decisão judicial após ampla cognição, representa fato novo e juridicamente relevante. Essa condenação muda de forma significativa a situação anterior e permite que o juiz reavalie a necessidade da prisão com base em elementos concretos dos autos.

A natureza hedionda do delito, a reiteração da conduta e a gravidade dos atos praticados tornam imperiosa a adoção imediata da custódia para assegurar a efetividade da persecução penal e garantir a aplicação da lei, como corretamente apontado no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade e residência fixa, reiterada jurisprudência pátria entende que tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme restou demonstrado no caso concreto.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal De Justiça:

[...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

[...].
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva mostra-se, portanto, imperiosa, não sendo recomendável a substituição por medidas cautelares diversas, as quais se revelam insuficientes diante da gravidade dos fatos e da pena aplicada.

Diante desse cenário, não de verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder no ato da autoridade coatora que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, estando a decisão alinhada aos preceitos legais e à proteção da ordem pública.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.